Tribunal: TCU
Processo: 025.983/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 778/2022-TCU-Plenário Trata-se de Representac¿a¿o, com pedido de cautelar, formulada pela empresa Hi¿brida Servic¿os de Consultoria - EPP, acerca de cla¿usulas restritivas a¿ competitividade no edital do Prega¿o Eletro¿nico 2/2020, realizado pelo munici¿pio de Tome¿-Ac¿u/PA para contratac¿a¿o de empresa especializada em ac¿o¿es de educac¿a¿o em sau¿de ambiental em a¿reas alvos do objeto do Conve¿nio 609/19 (Siconv 894793/2019), firmado entre a Fundac¿a¿o Nacional de Sau¿de (Funasa) e aquela municipalidade. Considerando que a unidade técnica examinou as razo¿es de justificativa apresentadas por Aurenice Correa Ribeiro, Prefeita do munici¿pio de Tome¿-Ac¿u/PA; Eric Felipe Valente Pimenta, membro da assessoria juri¿dica do munici¿pio; Hugo Leonardo Pontes de Almeida, Pregoeiro; Ma¿rcia Maria Nascimento Dahas, Controladora Interna do munici¿pio; e Rosana Costa Soares, Secreta¿ria Municipal de Sau¿de, em face da exige¿ncia irregular de requisitos para habilitac¿a¿o no Prega¿o Eletro¿nico 2/2020; Considerando a conclusão do exame técnico de que os responsa¿veis na¿o apresentaram razo¿es de justificativa capazes de afastar a irregularidade que lhes foi imputada, todavia, excepcionalmente, deixou-se de propor a aplicac¿a¿o de multa aos responsa¿veis, vez que a irregularidade, no presente caso, por si so¿, na¿o se reveste de gravidade suficiente a ensejar sanc¿a¿o deste Tribunal, vez que na¿o ha¿ nos presentes autos indi¿cios de intenc¿a¿o de fraudar o procedimento licitato¿rio em exame ou de que esses agentes pu¿blicos tenham auferido qualquer vantagem com a pra¿tica do ato inquinado; Considerando que essa conclusa¿o se coaduna com deciso¿es ja¿ proferidas por este Tribunal em casos similares (Aco¿rda¿o 70/2020-TCU-Plena¿rio, da relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; Aco¿rda¿o 357/2005-TCU-Plena¿rio, da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; e Aco¿rda¿o 2.995/2013-TCU-Plena¿rio, da relatoria do Ministro Valmir Campelo); Considerando, por fim, a propositura de dar cie¿ncia ao munici¿pio quanto a¿ irregularidade apontada, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resoluc¿a¿o - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas a¿ prevenc¿a¿o de outras ocorre¿ncias semelhantes em licitac¿o¿es futuras que envolvam recursos federais repassados/transferidos a¿ municipalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la procedente e encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peças 91/92) aos responsa¿veis, a¿ representante e aos interessados, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos na forma proposta. 1. Processo TC- Processo 025.983/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Aurenice Correa Ribeiro (XXX.462.058-XX); Eric Felipe Valente Pimenta (XXX.767.012-XX); Hugo Leonardo Pontes de Almeida (XXX.218.742-XX); Marcia Maria Nascimento Dahas (XXX.463.768-XX); Rosana Costa Soares (XXX.276.532-XX). 1.2. Interessados: Braz Consultoria em Gestão Empresarial e Treinamentos Ltda. (32.708.923/0001-99); Prefeitura Municipal de Tomé-açu - PA (05.196.530/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tomé-açu - PA. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA), representando Aurenice Correa Ribeiro; Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA), representando Rosana Costa Soares; Jordano Falsoni (13356/OAB-PA), representando Braz Consultoria Em Gestao Empresarial e Treinamentos Ltda; Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA), representando Marcia Maria Nascimento Dahas; Pedro Felipe Alves Ribeiro (26.575/OAB-PA), representando Hugo Leonardo Pontes de Almeida; Eric Felipe Valente Pimenta (21794/OAB-PA) e Junior Alves da Costa (23178/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Tomé-açu - PA; Fabiola Larissa da Silva Bastos (17355/OAB-PA), representando Híbrida Serviços de Consultoria Ltda - Epp. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. rejeitar as razo¿es de justificativa apresentadas por Aurenice Correa Ribeiro (CPF XXX.462.058-XX), Eric Felipe Valente Pimenta (CPF XXX.767.012-XX), Hugo Leonardo Pontes de Almeida (CPF XXX.218.742-XX), Ma¿rcia Maria Nascimento Dahas (CPF XXX.463.768-XX) e Rosana Costa Soares (CPF XXX.276.532-XX), deixando, no entanto, excepcionalmente, de aplicar- lhes multa, em raza¿o da ana¿lise promovida nos presentes autos; 1.8.2. dar cie¿ncia ao munici¿pio de Tome¿-Ac¿u/PA, com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resoluc¿a¿o - TCU 315/2020, acerca das seguintes irregularidades/impropriedades identificadas no edital do Prega¿o Eletro¿nico 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas a¿ prevenc¿a¿o de outras ocorre¿ncias semelhantes em licitac¿o¿es futuras que envolvam recursos federais repassados/transferidos a¿ municipalidade, pois configuram restric¿a¿o ao cara¿ter competitivo do certame, considerando o previsto no art. 31 da Lei 8.666/1993 e na jurisprude¿ncia deste Tribunal de Contas da Unia¿o (TCU): 1.8.2.1. exige¿ncia contida no item 9.5 do edital, ali¿nea "a", de apresentac¿a¿o pelos licitantes de certida¿o indicativa dos carto¿rios de protestos e letras para habilitac¿a¿o no certame; e 1.8.2.2 exige¿ncia contida no item 9.5 do edital, ali¿nea "f", de apresentac¿a¿o pelos licitantes de declarac¿a¿o do contador com assinatura reconhecida ou certificada digitalmente para fins de habilitac¿a¿o no certame.